Tribunal: STJ
Processo: 2306363-19.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931759 - MG (2025/0167273-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V DE P
ADVOGADO
: DEIVISON DE JESUS LIMEIRA - MG206765
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. A parte agravante não combateu especificamente a incidência da Súmula 7/STJ, não
demonstrando como as teses recursais não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
é necessária para superar o juízo de admissibilidade. 2. A ausência de impugnação específica
atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49327756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 10943bdc-8a8f-4424-b5e6-2d2917fe3566

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:57
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 10943bdc-8a8f-4424-b5e6-2d2917fe3566

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931759 - MG (2025/0167273-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V DE P
ADVOGADO
: DEIVISON DE JESUS LIMEIRA - MG206765
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na Súmula 182/STJ,
não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração, não impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
4. A parte agravante não combateu especificamente a incidência da Súmula 7/STJ, não
demonstrando como as teses recursais não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49328651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: 130f8f2c-7c3f-42a5-8161-43d5d8281277

Tese de julgamento: "1. A impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
é necessária para superar o juízo de admissibilidade. 2. A ausência de impugnação específica
atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I.
STJ, AgRg no AREsp 1.789.363/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC 128.660/SP, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de
Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
, contra decisão monocrática que, pelo óbice da Súmula 182
ESTADO DE MINAS GERAIS
/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o REsp tratava
exclusivamente de matéria de direito, com adequada delimitação da controvérsia federal,
impugnando fundamentos legais que teriam sido contrariados no acórdão recorrido, sem
reexame probatório ou reconstrução fática. Alega a parte agravante ser inaplicável a Súmula 182
/STJ à espécie.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula 7 do STJ; no agravo,
todavia, a parte ora agravante não combateu especificamente este fundamento da decisão
agravada.
Afinal, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
Documento eletrônico VDA49328651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: 130f8f2c-7c3f-42a5-8161-43d5d8281277

agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
Documento eletrônico VDA49328651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: 130f8f2c-7c3f-42a5-8161-43d5d8281277

específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:33
Código de Controle do Documento: 130f8f2c-7c3f-42a5-8161-43d5d8281277

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0167273-9
AREsp 2.931.759 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044656020238130567 10000242306355000 10000242306355001
10000242306355002 10000242306355003 10000242306355004
23063631920248130000 44656020238130567 50162125720238130231
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V DE P
ADVOGADO
: DEIVISON DE JESUS LIMEIRA - MG206765
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente - Divulgação de Material Pornográfico de Criança
ou Adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J V DE P
ADVOGADO
: DEIVISON DE JESUS LIMEIRA - MG206765
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<05254188803@
2025/0167273-9 - AREsp 2931759 Petição : 2025/0059769-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:41:44
Código de Controle do Documento: 96DE8801-F30B-42D2-BB3C-9DF195EAF19B